Tribunal: STF
Processo: RE 510633
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-13
Data de publicação: 2011-04-13

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA. A bilateralidade recursal direciona a haver o prejuízo do extraordinário apenas se forem providos os declaratórios, com alteração do objeto do recurso simultaneamente protocolado.